Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026735-83.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MANOELA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA - CPF: 047.773.471-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. IMÓVEL OBJETO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de efetiva transferência da posse do imóvel para a União manteria a legitimidade passiva do executado original; (ii) verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para a União Federal com base na inaplicabilidade da imunidade recíproca em casos de responsabilidade por sucessão; e (iii) analisar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de perdimento do imóvel em favor da União, proferida em 20/10/2014, ocorreu antes da constituição do crédito tributário, por meio das CDAs datadas de 06/06/2019, o que afasta a legitimidade passiva do executado original.

4. Conforme os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, condições que o executado não mais detinha à época da constituição do crédito tributário.

5. O redirecionamento da execução fiscal para a União implicaria modificação do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença, o que é vedado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Ainda que se admitisse o redirecionamento, incidiria a imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

7. O precedente invocado pelo agravante (RE no 599.176/PR) trata de situação distinta da presente, pois versa sobre responsabilidade tributária por sucessão em caso de aquisição de imóvel pela União, enquanto no caso em análise trata-se de perdimento de bens determinado judicialmente em processo criminal.

8. Não há que se falar em declínio da competência para a Justiça Federal, uma vez que a União não figura como parte na presente demanda, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal.

9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A decisão judicial de perdimento de bem em favor da União, anterior à constituição do crédito tributário de IPTU, afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2. É vedado o redirecionamento da execução fiscal para a União após a prolação da sentença, por implicar modificação do sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392 do STJ.

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, pressupõe que a União figure como parte na relação processual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 109, I; art. 150, VI, "a"; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 924, III; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; STF, RE no 599.176/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1026735-83.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá/MT sustenta, em síntese, que: (i) há obscuridade quanto à compreensão da tese recursal sobre a inocorrência de transferência efetiva da propriedade e seu impacto na legitimidade passiva do executado original; (ii) há omissão quanto à analogia com o entendimento consolidado do STF sobre a imunidade recíproca e a responsabilidade por sucessão; e (iii) há omissão quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal em razão da incompetência da Justiça Estadual.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, alegando que o agravo interno é manifestamente protelatório

Desnecessário o parecer da Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá alegou, em síntese, que não houve efetiva transferência da propriedade para a União, pugnando pelo redirecionamento da execução fiscal para a União Federal e pela consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, sob o fundamento de que o imóvel objeto da cobrança foi perdido em favor da União por decisão judicial proferida em 20/10/2014, conforme consta nos autos, tendo sido constatado que à época da constituição do crédito tributário, por meio das CDAs no 1579850, 1661680 e 1360748, datadas de 06/06/2019, o imóvel já havia sido perdido em benefício da União há quase cinco anos.

Inconformado, o Município de Cuiabá opôs embargos de declaração, alegando obscuridade e omissão na decisão monocrática. Os embargos foram rejeitados,
o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

No entanto, entendo que
o agravo interno não comporta provimento
, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Da alegada obscuridade quanto à compreensão da tese sobre a
inocorrência de transferência efetiva da propriedade.

O agravante alega que a decisão monocrática foi obscura e omissa ao não compreender adequadamente sua tese sobre a ausência de efetiva transferência da propriedade e posse do imóvel para a União, mesmo após a decisão de perdimento proferida em 20/10/2014.

Entretanto,
não prospera a irresignação
. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão, ao consignar expressamente que:

"
In casu, a sentença recorrida reconheceu que o imóvel objeto da cobrança foi perdido em favor da União por decisão judicial proferida em 20/10/2014, conforme consta nos autos, tendo sido constatado que à época da constituição do crédito tributário, por meio das CDAs no 1579850, 1661680 e 1360748, datadas de 06/06/2019, o imóvel já havia sido perdido em benefício da União há quase cinco anos, o que demonstra a ilegitimidade passiva do executado
."

E ainda complementou:

"
Com efeito, conforme bem pontuado na sentença, à época da constituição do crédito tributário, o bem já havia sido declarado o perdimento dos bens em favor da União há mais de cinco anos, conforme decisão judicial proferida em 20/10/2014, nos autos no 8537-79.2003.4.01.3600
."

A decisão monocrática também destacou que:

"
Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Municipalidade apelante constatou, em suas razões recursais, após exame da matrícula do imóvel (Id. 173927202 – fl. 02), as averbações referentes à alienação do bem em leilão público. Além disso, o Boletim de Cadastro Imobiliário do Município de Cuiabá juntado aos autos confirma que o imóvel já foi transferido para terceiro arrematante, demonstrando que o imóvel não pertence mais ao apelado há anos
."

Portanto, a decisão monocrática foi clara ao reconhecer que, independentemente da efetiva transferência da posse física do imóvel, a perda da propriedade
já havia ocorrido por força de decisão judicial transitada em julgado, o que é suficiente para afastar a legitimidade passiva do executado para responder por créditos tributários constituídos posteriormente à decisão de perdimento.

Conforme preceituam os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. No caso em análise, o agravado não mais detinha qualquer dessas condições à época da constituição do crédito tributário, uma vez que a propriedade já havia sido transferida à União por força de decisão judicial.

Não há, portanto,
qualquer obscuridade na decisão monocrática quanto a este ponto.

-
Da alegada omissão quanto à analogia com o entendimento do STF sobre a imunidade recíproca e a responsabilidade por sucessão.

O agravante alega que a decisão monocrática foi omissa ao não analisar a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em casos de responsabilidade por sucessão, conforme julgado no RE no 599.176/PR.

Contudo, a decisão monocrática enfrentou expressamente a questão ao consignar que:

"Por outro lado, no que se refere ao pedido de redirecionamento da execução para a União Federal, tal pretensão não merece acolhimento. Primeiramente, destaco que o redirecionamento da execução fiscal para a União implicaria na modificação do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença, o que é vedado pelo entendimento consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'."

E complementou:

"
Ademais, ainda que se admitisse o redirecionamento da execução, há que se considerar a imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, 'a', da Constituição Federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros
."

Portanto, a decisão monocrática abordou expressamente a impossibilidade de redirecionamento da execução para a União, fundamentando que tal procedimento implicaria na modificação do polo passivo da CDA após a prolação da sentença, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, além de mencionar a questão da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que
o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso
.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais,
o precedente invocado
pelo agravante (RE no 599.176/PR)
trata de situação distinta
da presente,
pois versa sobre a responsabilidade tributária por sucessão em caso de aquisição de imóvel pela União
, enquanto no
caso em análise
,
trata-se de perdimento de bens determinado judicialmente em processo criminal
, situação que possui regramento próprio.

Por fim, o agravante alega que a decisão monocrática foi omissa ao não analisar adequadamente o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.

Contudo, o aludido decisum unipessoal também enfrentou expressamente esta questão ao consignar que:

"
Por fim, não
há que se falar em declínio da competência para a Justiça Federal, uma vez que o Ente Federativo União não figura como parte na presente demanda
. Conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. No caso em análise, a União não integra a relação processual, seja no polo ativo ou passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.
"

Portanto, a decisão monocrática foi clara ao afastar a competência da Justiça Federal, uma vez que a União não figura como parte na presente demanda, não havendo qualquer omissão quanto a este ponto.

Como se observa, a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pelo agravante, não havendo qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada.

O que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo do agravante com o resultado do julgamento.

Vale dizer, pretende o Município de Cuiabá/MT -
através da repetição dos mesmos argumentos firmados quando da oposição dos Embargos de Declaração
– que haja mudança no posicionamento do julgado de modo que lhe seja favorável.

Diante do exposto, verifico que a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025